Tribunal: TJPA
Processo: 0010110-15.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010110-15.2016.8.14.0040
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0010110-15.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/SENTENCIADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO – OAB/PA nº 9896

APELADO/SENTENCIADO:

WILSON RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: ISABEL PEREIRA CRUZ DOS REIS - OAB/PA nº 8113

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00. REFORMA DA SENTENÇA CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS EM OBSERVANCIA AOD TEMAS 905/STJ E 810/STF. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ART. 373, DO CPC RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais em favor do apelado/apelante, em face da demora de 13 meses na expedição de Carteira Nacional de Habilitação pelo apelante/apelado;

2
. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal;

3.
Como se observa, o apelado se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço;

4. No caso dos autos, o autor/apelado não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável;

5.
Quantum
fixado minorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais;

6. No que concerne ao dano material, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovação fato constitutivo do seu direito, conforme regra prescrita no art. 373, do CPC;

7. Juros e correção monetária aplicados em observância as teses definidas no Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) e Tema 810/STF (RE 870947);

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA e RECURSO ADESIVO interporto por

WILSON RODRIGUES MARTINS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas,

nos autos

da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a exordial que o Autor em abril de 2015 realizou todo o procedimento de renovação de sua carteira nacional de habilitação, e apesar de efetuar o pagamento de todas as taxas e de ser aprovado nos exames, recebeu o seu documento somente 13 (treze) meses depois, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral, já que é de motorista profissional.

Assim, ajuizou a referida ação com o intuito de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 34.988,98 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) e por danos morais na quantia de 26.914,60(vinte e seis mil, novecentos e quatorze reais e sessenta centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Entendo que no caso sub judice, a demora na renovação da carteira nacional de habilitação do autor é injustificada, considerando que se passaram aproximadamente treze meses para corrigir tais inconsistências, sendo inconteste a falha na prestação do serviço por parte do DETRAN/PA, o qual não comprovou que a parte autora contribuiu para a sua ocorrência.

No tocante aos danos morais, tenho que os prejuízos decorrem dos próprios fatos, da excessiva e injustificada demora na renovação da CNH da parte autora. A ocorrência de tais danos independe da comprovação de que o requerente depende de sua carteira para a sua atividade laborativa, pois o só fato de solicitar a renovação de sua carteira presume-se haver necessidade de obtenção por parte do cidadão. O dano moral existe in re ipsa, bastando a demonstração da ocorrência do ato ilícito e o nexo causal, pois o prejuízo é presumido.

Assim, considerando que o valor a ser fixado deve considerar a capacidade financeira do requerido, o sofrimento experimentado pela parte autora, a adequada sanção aos lesantes e uma justa compensação à lesada, e levando-se em conta que o autor ajuizou a ação somente após a congrega da carteira nacional de habilitação, entendo como razoável e adequado o valor da reparação por dano moral em RS 10.000,00 (dez mil reais), considerando que, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao pleito de danos materiais, não obstante tenha comprovado a sua profissão, na função de motorista, o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois o dano patrimonial depende da comprovação da ocorrência e de sua extensão. A cópia de sua CTPS comprova que o autor foi demitido no dia 15.04.2015, antes do vencimento de sua carteira nacional de habilitação, que ocorreu somente no dia 18.05.2015, o que demonstra que não foi demitido em razão da demora na renovação de sua carteira.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de RS 10.000,00 ao demandante, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1"-F da Lei n 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJ Eletrônico de 04/11/2008).

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, 1, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência reciproca, condeno as partes reciproca e proporcionalmente ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios no importe de R$ 10% sobre a condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, caput do Código de Processo Civil. sendo que cada uma das partes pagará ao patrono da parte adversa, sendo vedada a compensação (CPC, artigo 85, §14).

Entretanto, isento o requerido DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO ESTADO DO PARA das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n 8,328/2015, quinto ao autor, as obrigações decorrentes de sus sucumbência ficarão sob condição suspensiva em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98. $$$19.2°C 3° do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (id nº 2693048 - Pág. 1/14).

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defendeu que a jurisprudência pátria não confere caráter absoluto ao instituto do dano
moral in re ips
a para o presente enfrentamento, pelo que há de se reconhecer que jamais foram elencados os prejuízos aos direitos subjetivos imateriais da parte apelada que autorize a indenização.

Defendeu que o dano moral somente é reconhecido aos sentimentos ultrapassem os parâmetros da normalidade, ou seja, aqueles que resultem em distúrbio na esfera intima, provocando alterações no comportamento ou desequilíbrio emocional, de modo que sequer é possível aplicar a demanda o dano moral
in re ipsa.

Argumentou que o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se configura exageradamente elevado e deturpa a essência reparatória do instituto que tem objetivo compensar a dor e desestimular o ofensor, mas que no caso acaba por penalizar o erário público.

Destacou que os consectários legais somente devem incidir a partir da data de intimação da Fazenda Pública do cumprimento de sentença, momento no qual se constitui a mora, devendo a sentença ser reformada.

Com esses argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida afastando o dano moral, ou que o montante indenizatório seja reajustado.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (id 2693049 - Pág. 1/12).

Inconformado com o teor da sentença,
WILSON RODRIGUES MARTINS
interpôs recurso de apelação adesivo. (id 2693050 - Pág. 1/5)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id 1928604)

Em suas razões recursais, defendeu em síntese que o valor a título de indenização por danos morais deve ser majorado, afim de que o julgado se adeque aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor.

Afirmou que deve ser aplicado juros e correção monetária à partir do ajuizamento da ação ou da prolação da sentença.

Asseverou que o órgão expedido ao deixar de emitir por 13 meses a CNH, documento imprescindível para o exercício da profissão de motorista praticou ato ilícito, ficando obrigado a reparar o prejuízo de cunho material causado.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnado em suma pelo seu desprovimento. (id 2693051 - Pág. 1/9)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id 2737231 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se absteve de intervir nos autos. (id
2939383 - Pág. 1/3)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que os recursos tratam da mesma irresignação recursal, passo a analisa-los conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais em favor do apelado/apelante, em face da demora de 13 meses na expedição de Carteira Nacional de Habilitação pelo apelante/apelado.

Aduz o apelante em seu recurso não ser cabível o pedido de pagamento de danos morais, pois o apelado não fez referência aos males psicológicos que tenha sofrido em decorrência dos fatos elencados na inicial.

Alega que não há qualquer indício que o recorrido tenha sofrido angústia, medo, dor, humilhação a ponto de justificar a condenação por danos morais.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o
dano
dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do
dano
, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e
dano
), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o
dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não
responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e
não
relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o
dano
culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

Analisando os autos, resta incontroverso o atraso no serviço prestado pelo ente público, que resultou na demora da emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do apelado por aproximadamente 13 meses.

Nesse passo, não se pode negar o dano e o nexo de causalidade deste com a falha no serviço do DETRAN, sendo certo que os incômodos sofridos pelo demandante jamais teriam ocorrido se não houvesse a falha na prestação de serviço pela autarquia.

Desse modo, diante da omissão desarrazoada atribuída a apelante, é notório que a situação gerada causou abalo de ordem moral ao apelado, visto que de forma injustificada e por longo período ficou privado do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir um veículo automotor.

Nesse sentido, configurada a falha na prestação de serviços perpetrada pela administração pública, devida é a reparação moral, conforme ementas abaixo transcritas,
“verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETRAN.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação.

4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de novembro de 2019.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora (2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26) (grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do
dano
e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua
CNH
, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a autora
não
deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando
dano
indenizável. 4.
Dano moral
caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório.

7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

(2839894, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-16).

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram o incidente que ultrapassou a condição de mero aborrecimento ou dissabor, as quais, de fato, impõe a indenização por ofensa à honra.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, entendo que a condenação imposta pelo juízo de piso mostra-se exacerbada, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme os precedentes acima citados, que, em caso semelhantes, concluíram por tal importe indenizatório como proporcional e razoável, destacando, para tanto, o já transcrito julgado da Primeira Turma de Direito Público que culminou no Acórdão 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26 e no Acórdão 2839894, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16).

Quantos aos juros e correção monetária aplicados pelo Juízo
a quo
entendo que a decisão proferida é assertiva, eis que observou os julgados de repercussão geral no STF e de recursos repetitivos no STJ acerca da matéria.

Nesse viés, com o fim de afastar qualquer dúvida sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)

desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E,

a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme bem arbitrou o Juízo singular.

Ademais, os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n. 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”).

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

No que concerne ao dano material entendo que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovação fato constitutivo do seu direito, conforme regra prescrita no art. 373, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

Da analise dos autos depreende-se que embora tenha comprovado a sua profissão na função de motorista, não restou-se demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e a demissão do apelante, isso porque, conforme consta na CTPS de id

2693042 - Pág. 14, o autor/apelante foi demitido em 15.04.2015 antes do vencimento da CHN que ocorreu no dia 18.05.2015. (2693042 - Pág. 11)

Na mesma linha alega o apelante que não conseguiu ser contratado por nenhuma empresa na função de motorista em razão da não entrega da CNH, ocorre que também não há comprovação nos autos de que o autor/apelante deixou de laborar exclusivamente em função da não entrega do documento pelo órgão expedidor, pelo que novamente não há comprovação do nexo de causalidade alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo DETRAN
, reformando a sentença, para minorar os valores arbitrados a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
interposto por
WILSON RODRIGUES MARTINS.

Em reexame necessário,
ALTERO A SENTENÇA
apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora aplicado, tudo nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2021